Tribunal: STF
Processo: HC 182177
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Vinícius Santos Brito, advogado, em benefício de Genival de Lima Silva, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 21.3.2019, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 121.097, mas afirmou que o juízo de origem deveria “observar as recomendações de celeridade na conclusão da instrução processual, proferindo sentença”, recomendando que ele revisasse a “necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e à luz do princípio constitucional da duração razoável do processo (art. art. 5º, inciso LXXVIII, da CF)”.
    Consta dessa decisão:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por GENIVAL DE LIMA SILVA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (0004024-62.2019.8.17.0000).
    Segundo consta dos autos, o recorrente foi preso cautelarmente em 1º/7/2018 pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e organização criminosa armada.
    Na ação originária, a defesa alegou excesso de prazo para a formação da culpa. O Tribunal estadual, contudo, denegou a ordem, recebendo o acórdão a seguinte ementa (e-STJ fl. 21):
    EMENTA: HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE PRATICAVA ROUBOS. EXCESSO DE PRAZO. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA (...)
    2. Trata-se de processo com pluralidade de réus, o que demanda um tempo maior, sem, contudo, ferir o princípio da razoabilidade ou resultar em coação ilegal por excesso de prazo;
    3. Ordem denegada.
    Nas razões do presente recurso, a defesa reitera a alegação de excessiva demora no julgamento da ação penal, ressaltando o tempo de prisão cautelar que se prolonga por um ano e seis meses, sem ter sido realizada uma única audiência.
    Diante disso, pede, em liminar e no mérito, o relaxamento da da prisão preventiva do recorrente ou a substituição por medidas cautelares mais brandas.
    A liminar foi indeferida (e-STJ fls. 56/58).(...)
    É o relatório, decido. (…) 
    Segundo consta dos autos, o recorrente foi preso cautelarmente no dia 1º/7/2018, porque, no dia 17/1/2018, na cidade de Bom Conselho/PE, teria ‘atuando em conjunto com Renato Vinícius Gonçalves da Silva, Alexandre Augusto Pardal, Endrigo Alves Pessoa, Joaquim Dias de Melo Neto, Damião Sabino de Almeida, Regivaldo Bispo Queiroz, Roberto Rodrigues dos Santos e Damião Sabino de Almeida, participando do roubo de R$ 215.000,00 da residência da vítima Adelmo Gomes Leite da Silva’ (e-STJ fls. 65/66).
    A denúncia menciona que o grupo já vinha sendo investigado há algum tempo, no bojo da denominada operação ‘Velame’ (e-STJ fl. 36), inclusive as informações noticiam que no contexto dessa investigação o paciente já sofreu uma condenação de 4 anos, pelo crime tipificado no art. 296, §1º, III, do Código Penal – processo n. 0008985-42.2018.4.01.304 - 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana (e-STJ fl. 67).
    No caso em exame, eis os motivos apontados pelo Tribunal estadual para denegar a ordem (e-STJ fls. 23): (…)
    No ofício enviado pela autoridade coatora, as informações dão conta de que o processo possui certa complexidade, contando com 8 réus, que possuem residências em diversos estados ou encontram presos em unidades prisionais fora do estado de Pernambuco, sendo necessária a expedição de várias cartas precatórias.
    Registra ainda, que o paciente possui condenação criminal perante a 1ª Vara da Subseção Judiciária de Feira de Santana - BA (NPU Nº 0008985-42.20:8.8.4.01.3304), também no âmbito da Operação ‘Velame’, pela reclusão, sem, sentença datada de 14 de dezembro (…)
    Como visto, o Tribunal entendeu não haver demora injustificada, destacando a complexidade da causa, notadamente a pluralidade de réus, oito denunciados, preso em diversas unidades prisionais do Estado, com a necessidade de expedição de cartas precatórias para a realização de autos processuais, contexto que efetivamente onera o tempo de processamento da ação penal.
    Todavia, em uma análise mais aprofundada das informações, observa-se que o processo ainda não superou a fase de defesa preliminar. Confira-se (e-STJ fl. 66):
    10. Já foi designada audiência? (X) Não. ( ) Sim.
    Não. Aguarda-se a finalização do ciclo citatório para a realização de instrução e julgamento nos autos, mormente quanto à citação do acusado Endrigo Alves Pessoa (fls. 609). Finalizada esta fase e ingressando nos autos o teor do interrogatório do acusado, proceder-se-á com a tramitação afeta à intimação das partes para alegações finais, vislumbrando-se oportunidade próxima para o julgamento do feito.
    Em consulta às últimas informações publicadas no site do Tribunal estadual, não há registro de ações supervenientes dando impulso ao processo. 
    Não se desconhece a gravidade dos fatos imputado ao recorrente – suposta participação em um crime de roubo (subtração do valor de R$ 215.000,00) a uma residência, praticado às 6h da manhã, em por homens armados, encapuzados, com ameaças e agressões às vítimas.
    Porém, importa lembrar que o recorrente está segregado desde 1º/7/2018, há cerca de um ano e 7 meses, e não se mostra razoável que uma ação penal, após mais de um ano da sua instauração (28/9/2018 – data do recebimento da denúncia), ainda não tenha concluída a fase de citação dos réus, todos presos em unidades prisionais do estado de Pernambuco.
    Ademais, mostra-se irrelevante, ao menos por ora, a informação de que o recorrente já foi condenado em outra comarca por outro crime praticado no contexto da mesma operação, notadamente porque ficou assegurado aos réus o direito de recorrerem em liberdade (e-STJ fl. 112).
    Assim, diante do contexto informativo constante dos autos, mesmo considerando o elevado grau de periculosidade do paciente, mostra-se imprescindível que o juízo processante adote, de pronto, medidas para dar encaminhamento ao processo, designando uma data próxima para audiência de instrução, prazos para os interrogatórios dos réus e, assim, concluir o processo proferindo a sentença, sob pena de violar a garantia constitucional da duração razoável do processo.(…)
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, ‘b’, do RISTJ, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. Porém, deve o juízo processante observar as recomendações de celeridade na conclusão da instrução processual, proferindo sentença. Ainda, recomendo que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e à luz do princípio constitucional da duração razoável do processo (art. art. 5º, inciso LXXVIII, da CF)”.
    2. O impetrante reitera a alegação de excesso de prazo da prisão deduzida nas instâncias antecedentes.
    Ressalta estar o paciente preso desde 1º.7.2018, “sem qualquer marcação de audiência”, e que o excesso de prazo da prisão estaria sendo mantido com base na possibilidade de continuidade delitiva “sem (…) o mínimo de base jurídica, apenas em ilações” e na gravidade abstrata do delito de roubo imputado.
    Afirma ter sido concedida liberdade a dois corréus, Reginaldo Bispo Queiroz e Joaquim Dias de Melo, que estariam na mesma situação do paciente.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “a) Face ao exposto requer o impetrante, ab ovo, a concessão da LIMINAR da ordem, para que seja revogada sua prisão preventiva, dando-lhe o ALVARÁ DE SOLTURA, em razão da ausência dos pressupostos inserta no artigo 312 do CPP e da ausência dos requisitos necessários à manutenção da prisão cautelar, e presentes os pressupostos inerentes a Tutela de urgência; bem como sua manutenção ter sido protraída por uma decisão sem fundamentação plausível e sem enfrentar as argumentações no pedido aventado;
    b) A oitiva da Douta Procuradoria Federal na condição de ‘custos legis’ para que apresente parecer;
    c) Se não for o entendimento, para o pedido anterior, em razão da ausência dos pressupostos do art.312 do CPP, mas o previsto no art. 282, §6º, do CPP, ocorra a revogação da preventiva para a substituição de outras medidas cautelares;
    d) Se não for entendimento, para o pedido anterior, em razão da ação penal tratar-se de concurso de agentes, que os benefícios concedidos, liberdade provisória, aos Corréus REGIVALDO BISPO QUEIROZ e JOAQUIM DIAS DE MELO seja estendido ao paciente, com fulcro no art. 580 do CPP;
    Requer, ainda, seja ao final o presente pedido de Recurso ordinário Constitucional em HABEAS CORPUS julgado procedente, confirmando a decisão liminar”.
    3. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 121.097 e afirmou que o órgão judicial de origem, no qual tramita a ação penal, juízo da Vara Única da Comarca de Bom Conselho/PE, deve “observar as recomendações de celeridade na conclusão da instrução processual, proferindo sentença”, a ele determinando que reavaliasse a “necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e à luz do princípio constitucional da duração razoável do processo (art. art. 5º, inciso LXXVIII, da CF)”.
    Necessária a requisição de informações atualizadas para esclarecimentos quanto às peculiaridades envolvendo a tramitação da ação na origem, à situação do paciente e ao exposto na decisão objeto da presente impetração, em 4.3.2020, determinei que se oficiasse ao juízo da Vara Única da Comarca de Bom Conselho/PE para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo, em especial sobre: a) a fase atual do processo; b) os reais motivos que impediram o julgamento em tempo razoável; c) a situação do paciente e a sua conduta processual no curso da ação; d) se haveria identidade de situação entre o paciente e os corréus Reginaldo Bispo Queiroz e Joaquim Dias de Melo; e) quais as medidas adotadas diante da determinação do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, de que sejam observadas “as recomendações de celeridade na conclusão da instrução processual, proferindo sentença”, e da recomendação de fosse revisada a “necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e à luz do princípio constitucional da duração razoável do processo (art. art. 5º, inciso LXXVIII, da CF)”.
    4. Publicado esse despacho no DJe de 20.3.2020, a defesa, antes que as informações sejam encaminhadas, protocolizou, em 24.3.2020, a Petição/STF n. 16.912/2020, na qual reitera do pedido de requerimento de medida liminar:
    “GENIVAL DE LIMA SILVA, devidamente qualificado nos autos em epígrafe, por meio de seu patrono infra, vem, a presença de V. Exª, requerer o JULGAMENTO DO PEDIDO LIMINAR pelos motivos adiante expostos:
    1) Exª, decorrente a pandemia que assolou o País, o E. Tribunal de Justiça de Pernambuco confeccionou a portaria conjunta nº 5, de 17/03/2020 que suspende o funcionamento presencial em todas as unidades judiciais e administrativa de todo o Estado; vez que o MM Juízo processante, decerto, não cumpriu com o determinado pelo STJ (item ‘e’), muito menos com o prazo de 48h determinado por essa Corte Suprema para prestar as informações;
    2) Corroborando com isso, Exª, a inercia do Estado-Juiz, nesse processo, excesso de prazo na formação da culpa; Ah! o processo continua da mesma forma (documento anexo)
    3) Ademais, o paciente possui 58 anos, e com essa pandemia do COVID-19 somado ao tratamento desumano, prisões medievais, do sistema carcerário brasileiro, tem grande risco de ser contaminado, se já não foi...
    4) O processo em questão há 8 acusados, sendo que 5 deles estão respondendo o processo em liberdade, os outros três encontram-se presos, o qual o paciente está inserido, encontram-se presos na Unidade penitenciária da Bahia, Complexo Penitenciário da mata Escura, Presídio da Cadeia pública, há 1 ano e 10 meses;
    5) E para dar celeridade ao processo, o patrono junta nessa oportunidade a tramitação processual em que se encontra o processo e as informações pretéritas do Juízo processante apresentadas ao E.TJPE e STJ, que negou o Mandamus, tal qual originou nesse RHC”.
    Após ser protocolizada a Petição/STF n. 16.912/2020, foi certificado nestes autos que as informações requisitadas não foram prestadas (e-doc 17).
    5. Insistindo a defesa quanto ao pleito de exame do requerimento da medida liminar antes da complementação da instrução com as informações requisitadas atualizadas, examinei o requerimento da medida liminar com base nos documentos havidos nestes autos e o indeferi em 26.3.2020, reiterando a requisição de informações.
    As informações foram prestadas e os autos voltaram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 121.097.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva. 3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014).
    8. Ao prestar as informações atualizadas, o juízo da Vara Única da Comarca de Bom Conselho/PE afirmou:
    “1. O paciente foi preso em flagrante? (X) Não. ( ) Sim.
    2. Qual o fato criminoso? Trata-se, em tese, de roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas e pelo emprego de armas de fogo, ocorrido em 17 de janeiro de 2018, por volta das 06h00min, na Av. XV de Novembro, 489, Centro, Bom Conselho-PE, onde teria o paciente, atuando em conjunto com Renato Vinícius Gonçalves da Silva, Alexandre Augusto Pardal, Endrigo Alves Pessoa, Joaquim Dias de Melo Neto, Damião Sabino de Almeida, Regivaldo Bispo Queiroz, Roberto Rodrigues dos Santos e Damião Sabino de Almeida, participado do roubo de R$ 215.000,00 da residência da vítima Adelmo Gomes Leite da Silva, conforme narrativa presente na denúncia dos autos.
    3. Qual o tipo penal imputado ao paciente? art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CPB c/c §1º do art. 1º da Lei 12.850/13 e com incidência da Lei 8.072/90.1
    4. Houve oferecimento e recebimento de denúncia? ( ) Não. (X) Sim.
    Em 28 de setembro de 2018 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva - fls 131/134.
    5. O paciente está preso por força de prisão preventiva? ( ) Não. (X) Sim.
    Decretada em 28 de setembro de 2018.
    6. O paciente responde a o******o** ****oce****o** o** TCO**** na Comarca? (X) Não. ( ) Sim.
    7. Há pluralidade de réus na ação penal? ( ) Não. (X) Sim.
    8. Houve expedição de cartas precatórias? ( ) Não. (X) Sim.
    9. O processo encontra-se com o trâmite regular? ( ) Não. (X) Sim.
    10. Já foi designada audiência? (X) Não. () Sim.
    Não. Aguarda-se a finalização do ciclo citatório para a realização de instrução e julgamento nos autos, mormente quanto à citação do acusado Endrigo Alves Pessoa (fls. 609). Finalizada esta fase e ingressando nos autos o teor do interrogatório dos acusados, proceder-se-á com a tramitação afeta à intimação das partes para alegações finais, vislumbrando-se oportunidade próxima para o julgamento do feito.
    12. Existe atraso na instrução criminal? (X) Não. ( ) Sim.
    Aguarda-se a finalização do ciclo citatório para a realização de instrução e julgamento nos autos. Consigne-se que a ação penal apresenta considerável grau de complexidade, eis que trata de 08 (oito) acusados que possuem residências em outras Comarcas ou se encontram presos em unidades prisionais diversas do Estado de Pernambuco, sendo imprescindível a expedição de cartas precatórias que, com a finalidade de adoção de medidas de celeridade, já foram devidamente expedidas. Todavia, o expediente precatório delonga o procedimento, pois é necessário o aguardo seu retorno para que seja certificada a citação pessoal e defesa preliminar dos acusados.
    Imperioso destacar, ainda, que os acusados compareceram nos autos exclusivamente para o fim de requerer a revogação da decisão de custódia cautelar, olvidando-se da apresentação da resposta à acusação, de forma a contribuir, em muito, com o prolongar do feito, vez que necessita-se formalizar a acusação em comarcas longínquas e aguardar o prazo para a respectiva defesa, e em determinados casos faz-se necessária a nomeação de outro causídico para oferta da peça, mesmo há havendo advogado habilitado nos autos.
    13. Demais informações relevantes:
    Ressalta-se que o processo se encontra fisicamente de posse do Órgão Ministerial, tornando-se impossível seu acesso ante ao contido na Portaria Conjunta nº 05, de 17 de Março de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que determina a execução de serviço remoto face a Pandemia COVID-19.
    De se destacar, ainda, que a comarca de Bom Conselho/PE possui acervo de 5.800 processos, sendo destes cerca de 4.000 processos físicos. Este Magistrado assumiu a referida comarca em outubro de 2019 e já foram movimentados mais de 1/3 de todo o acervo, em sua maioria processos criminais, não existindo atualmente nenhum processo de réu preso concluso para sentença, de maneira que os olhares desta unidade têm sido voltados para a sua celeridade. 
    Outrossim, este Juízo foi informado acerca da condenação criminal do Sr. Genival de Lima Silva perante a 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Feira de Santana/BA (processo nº 0008985- 42.2018.4.01.3304), também no âmbito da operação ‘Velame’, pelo delito tipificado no art. 296, §1º, III do Código Penal, a uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em sentença datada de 14 de dezembro de 2018 (fls. 264/272)”.
    9. A despeito de ser grave o quadro descrito nos autos, considerado o tempo decorrido desde a prisão do paciente, decretada em 28.9.2018, como afirmado nas informações, ao contrário do alegado na inicial deste habeas corpus, no qual se aponta a data de 1º.7.2018, os documentos constantes destes autos não evidenciam manifesta ilegalidade ou teratologia por desídia judicial na tramitação do feito na origem.
    A denúncia ajuizada foi recebida e determinada a realização de atos processuais para a “realização de instrução e julgamento nos autos”. A ação penal na origem aparenta complexidade, evidenciada pela quantidade de réus com “residências em outras Comarcas ou se encontram presos em unidades prisionais diversas do Estado de Pernambuco” e necessidade de expedição de cartas precatórias, a justificar o andamento processual revelado nos documentos pelos quais se instrui a presente ação. Nessa linha por exemplo:
    “(...) A aferição de eventual demora na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Hipótese em que não se verifica injustificada demora ou desídia por parte do Poder Judiciário, tendo em vista a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de inúmeras cartas precatórias. Precedentes (...)” (HC n. 138.759, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 21.9.2018).
    “(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. 2. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, consideradas as peculiaridades, com destaque para o número de réus presos em comarcas distintas e a necessidade de expedição de cartas precatórias. 3. Inexistência de mora processual imputável ao Poder Judiciário. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 132.511, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.6.2017).
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado, ocultação de cadáver e constituição de milícia privada (arts. 121, § 2º, incisos I e IV, 211, 288-A, na forma do art. 29, todos do Código Penal). 3. Prisão temporária convertida em preventiva. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. Complexidade da causa (quatro acusados com defensores distintos, sendo registrada a necessidade de expedição de cartas precatórias para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa). 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Alegação de denúncia genérica. Insubsistente. Peça acusatória que descreve de forma pormenorizada a conduta de cada um dos envolvidos. 7. Recurso a que se nega provimento. Recomendação de celeridade ao Juízo no julgamento da ação penal” (RHC n. 138.369, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.3.2017).
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Pernambuco que o último andamento da ação penal na origem é de 27.2.2020 e os autos estão com carga para o Ministério Público.
    Não se comprova, pelo menos neste momento e com os dados constantes deste habeas corpus, desídia judicial, embora, reitere-se, seja alongado o período de tramitação do processo sem a sua ultimação.
    10. Quanto à Covid-19, ressalto que o Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020 proferida na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões. 
    Não há impedimento, entretanto, para que a defesa apresente no juízo de origem o pedido para reavaliação da situação específica do paciente, a ele aplicando, se for o caso, alguma das medidas elencadas na Recomendação n. 62/2020.
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora